Tribunal: TJSP
Processo: 2325161-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. QUITAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR PELA PARTE EXECUTADA. ADMISSIBILIDADE. Prorrogação do vencimento das prestações em curso rechaçada em decisão anteriormente proferida nos autos – Exequente que, ademais, refere, tão somente, ao inadimplemento de parcela já comprovadamente quitada – Dever de devolução do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. QUITAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR PELA PARTE EXECUTADA. ADMISSIBILIDADE. Prorrogação do vencimento das prestações em curso rechaçada em decisão anteriormente proferida nos autos – Exequente que, ademais, refere, tão somente, ao inadimplemento de parcela já comprovadamente quitada – Dever de devolução do montante indevidamente cobrado como 45a parcela, pena de enriquecimento sem causa – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido, com observação.